Tribunal: TJBA
Processo: 0501054-37.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501054-37.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s): DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI, ROSEMEIRE GOMES MOTA DE AVILA, JOSE RENATO ALVES DE SOUZA, FLAVIO POLO NETO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA ROGATTI

APELADO: BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s):MARCEL BRITO DE SOUZA, ANDRE BACHMAN, RENATA PINTO CARDOSO, BRUNO GONCALVES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA. DÍVIDA INCONTROVERSA DECORRENTE DE COMPRA DE MERCADORIAS. COBRANÇA SIMULTÂNEA PELO CREDOR ORIGINÁRIO E PELA CESSIONÁRIA. DEPÓSITO EFETUADO PELA DEVEDORA PARA EVITAR MORA. COMPARECIMENTO DE AMBOS OS CREDORES. CONFISSÃO DA CESSÃO PELA CREDORA ORIGINÁRIA. NATUREZA BIFÁSICA DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR E PROSSEGUIMENTO DA LIDE ENTRE OS CREDORES. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO PELA CESSIONÁRIA. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À CREDORA ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por devedora com base em dúvida fundada sobre quem seria o legítimo credor da obrigação pecuniária decorrente da aquisição de mercadorias.

2. Efetivado o depósito judicial da quantia devida, compareceram aos autos a credora originária e a suposta cessionária, ambas pleiteando o levantamento do valor.

3. A credora originária reconheceu a cessão realizada à Apelante, afirmando que eventual cobrança por sua parte decorreu de erro sistêmico.

4. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no abandono da causa pela Autora, determinando a devolução do valor depositado.

5. Interposição de recurso de apelação pela cessionária, ora Apelante, pugnando pela anulação da sentença e reconhecimento do seu direito ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se é nula a sentença que extingue ação de consignação em pagamento fundada em dúvida após o depósito regular e comparecimento dos credores, por abandono da causa pela devedora; b) saber se é possível o reconhecimento da titularidade do crédito pela cessionária com base em prova documental incontroversa, autorizando-se o levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A extinção da ação por abandono da causa, após o depósito judicial e a citação dos credores, viola o procedimento previsto nos arts. 547 e 548, III, do CPC, que impõe o prosseguimento do feito entre os credores para definição da titularidade do crédito, após a extinção da obrigação da devedora.

8. A sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
, ao não observar o rito legal da ação consignatória bifásica, sendo nula de pleno direito.
9. Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), reconhece-se a extinção da obrigação da Autora, por ter realizado integralmente o depósito.

10. A titularidade do crédito foi comprovada por meio de contrato de cessão e documentação anexa, bem como pelo reconhecimento expresso da cessão pela credora originária.

11. Inexistindo controvérsia fática e estando demonstrado o direito da Apelante, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para levantar os valores depositados.

12. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à credora originária, que deu causa à propositura da ação e à confusão gerada no polo passivo da lide, sendo fixados honorários em 15% sobre o valor da dívida, rateados entre os patronos da Autora e da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
14. Pedido de consignação julgado procedente. Obrigação da devedora extinta. Apelante declarada única titular do crédito. Determinação de levantamento dos valores em seu favor.

16. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue, por abandono, ação de consignação em pagamento fundada em dúvida, quando realizado o depósito e citados os credores, devendo a obrigação do devedor ser extinta e o processo prosseguir entre os credores para definição da titularidade do crédito, nos termos do art. 548, III, do CPC. Comprovada a cessão e inexistindo oposição fundamentada, deve ser reconhecido o direito da cessionária ao levantamento dos valores”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 485, III; 547; 548, III; 1.013, § 3º; 1.026, § 2º; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0515500-95.2017.8.05.0080, Rel. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Quarta Câmara Cível, DJE 10/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0501054-37.2018.8.05.0150

em que figuram como
apelante
ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.
e apelado
s

BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA. e COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DA
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora